Tribunal: TJES
Processo: 5019243-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019243-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE GIESTAS PAIVA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em do paciente, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio tentado (uma vez), homicídio qualificado tentado contra menores (duas vezes), ameaça (três vezes), desobediência, desacato, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e embriaguez ao volante. A impetração sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente — tentativa de homicídio contra mulher e duas crianças pequenas, sob efeito de álcool, com uso de veículo e arma de fogo — demonstra risco acentuado à ordem pública, justificando a prisão preventiva.

A materialidade delitiva está evidenciada por boletim de ocorrência, auto de apreensão de arma e laudo de constatação de eficiência da arma de fogo.

Há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos da vítima e dos policiais militares, que relataram as ameaças, manobras perigosas com o veículo e desacato à autoridade policial.

O histórico criminal do paciente, reincidente e respondendo a outros processos penais, reforça o risco de reiteração delitiva e o comprometimento da aplicação da lei penal.

Medidas cautelares diversas são insuficientes diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019243-69.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE GIESTAS PAIVA DOS SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLÁUDIO
Advogado do(a) PACIENTE: NAYDHER SILVA BERGER - ES23047

VOTO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de FILIPE GIESTAS PAIVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Afonso Cláudio, uma vez que preso preventivamente desde 03/08/2025, e denunciado pela suposta prática dos crimes de (i) homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP); (ii) homicídio qualificado tentado, contra menores de quatorze anos (art. 121, inc. IX, c/c art. 14, inc. II, do CP), duas vezes; (iii) ameaça (art. 147, do CP), três vezes; (iv) desobediência (art. 330 do CP); (v) desacato (art. 331 do CP); (vi) posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03); e (vii) embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inc. II, e § 2º, da Lei nº 9.503/97).

Alega a impetrante (id 16921632), em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 03 de agosto de 2025, no município de Afonso Cláudio, o paciente agindo de maneira deliberada e consciente, teria praticado diversos atos criminosos em sequência, os quais configuram um contexto de extrema gravidade, envolvendo risco à vida de terceiros, ofensa à autoridade pública e desrespeito às normas de trânsito e de segurança pública.

De acordo com a narrativa apresentada, o paciente, sob efeito de embriaguez alcoólica, conduzia veículo automotor de forma perigosa pelas vias públicas da cidade, realizando manobras arriscadas e investidas direcionadas contra a vítima
Giordanna de Almeida Dias
e suas duas filhas menores, de apenas 1 e 3 anos de idade, com o evidente propósito de atropelá-las, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda segundo a peça acusatória, o paciente teria sacado um revólver calibre .38, arma posteriormente localizada em sua residência e apreendida pela autoridade policial, apontando-a na direção das vítimas enquanto proferia ameaças de morte, com frases como “vou matar vocês”, o que demonstra, além da intenção homicida, a intimidação direta à integridade física e psíquica das vítimas.

Ao ser abordado por policiais militares, o denunciado teria ignorado ordem legal de parada, prosseguindo em fuga pela cidade, ocasião em que também desacatou os agentes de segurança, dirigindo-lhes palavras ofensivas de baixo calão.

A atuação policial resultou na prisão em flagrante do acusado, sendo posteriormente submetido a exame toxicológico que indicou positividade para consumo de bebida alcoólica, em violação às regras do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, apurou-se que o acusado mantinha em sua posse arma de fogo de uso permitido, sem o devido registro ou autorização legal, configurando também o crime de posse irregular de arma de fogo.

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua autoria, já que preso em flagrante delito.

Outrossim, verifico que está demonstrada a materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, anexados no auto de prisão em flagrante.

Por sua vez, estão presentes indícios de autoria, em razão do depoimento da vítima GIORDANA DE ALMEIDA DIAS, e dos policiais militares KALLEBE PASSON DE OLIVEIRA e ANDRÉ SILVA GONÇALVES, apontando as condutas ilícitas supostamente praticadas pelo paciente.

Registro, ainda, que os fatos são graves, uma vez que o acusado tentou atropelar a vítima e suas filhas menores, proferiu ameaças ao apontar uma arma de fogo para elas, além de dirigir sob a influência de álcool, desacatar e desobedecer as ordens dos policiais militares, a revelar a sua periculosidade acentuada, o que também é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Registro também, que o paciente possui vasto histórico criminal, conforme certidão id 16921633, uma vez que é reincidente, já que foi condenado na ação penal nº 0001571-14.2017.8.08.0001, e responde a outros três processos (nº 5000993-82.2025.8.08.0001, 0000686-24.2022.8.08.0001 e 0000152-12.2024.8.08.0001), o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, destaco que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17805274),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.